Tribunal: STF
Processo: Rcl 30561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. INOBSERVÂNCIA A PRECEDENTE VINCULANTE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso II do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto para seu cabimento, quanto tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de repercussão geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe-174; Rcl 25.446/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe-038; Rcl 25.523/SE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe-029; Rcl 23.337/SE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe-251). 



    2. As razões da inicial desta reclamação, que se esteiam no RE 586.453, revelam-se totalmente dissociadas do que decidiu o Tribunal Superior do Trabalho, com fulcro no ARE 742.083, que não teve sua repercussão geral reconhecida por esta SUPREMA CORTE. 



    3. O acórdão reclamado apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à Súmula Vinculante 10 do STF. Nesse sentido: Rcl 27.141-MC (Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 14/11/2017); e a Rcl 27.143 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2017).



    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30844 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22-10-2018.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.